Tribunal: TJMT
Processo: 0000040-71.2020.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000040-71.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DANTIELY MARTINS FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Dantiely Martins Ferreira (VÍTIMA), GILMAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 980.442.301-49 (APELANTE), VALTER FERREIRA DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR FERREIRA DE SOUZA, VALTER FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
MODUS OPERANDI
QUE NÃO TRANSBORDOU O TIPO PENAL - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AFASTADA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - A GRAVE AMEAÇA É ÍNSITA AO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - MINORAÇÃO DA REPRIMENDA – POSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO EM OBSERVÂNCIA À
PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – ART. 33, §2º E §3º, DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A grave ameaça é ínsita ao tipo previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal.

Se o aumento na
pena
-
base
é excessivo, procede-se à sua adequação, para que se ajuste, de forma proporcional, à análise das circunstâncias judiciais.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réus que ostentam circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fixação da
pena
-
base
acima do mínimo legal, em observância aos critérios o artigo 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000040-71.2020.8.11.0010

APELANTE: GILMAR FERREIRA DE SOUZA, VALTER FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

O Ministério Público denunciou GILMAR FERREIRA DE SOUZA e VALTER FERREIRA DE SOUZA, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal por terem subtraído em coautoria e unidade de desígnios, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta Honda/BIS e um capacete de Dantiely Martins Ferreira, para si ou para outrem, mediante ameaça a pessoa, Id. 65183950.

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara, a qual julgou procedente a pretensão punitiva para condenar Gilmar Ferreira de Souza à pena de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa e Valter Ferreira de Souza à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pelo cometimento da infração tipificada no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, Id. 65184488.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação requerendo, quanto ao réu
GILMAR FERREIRA DE SOUZA
, a readequação da pena-base para afastar a majoração circunstâncias do delito, sob o argumento de que a grave ameaça é elementar do tipo penal, não podendo ser utilizada como circunstância judicial desfavorável e, no tocante à embriaguez, argumentou que somente a embriaguez preordenada poderia ser utilizada como fundamentação para majorar a pena-base, o que não teria sido comprovado nos autos.

Pugna, ainda, pela readequação da pena-base em face do aumento desproporcional aplicado e, por fim, a fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena ao argumento de que a fixação do regime inicial fechado, no caso dos autos, viola o disposto nas súmulas 718 e 719 do STF.

Quanto ao réu
VALTER FERREIRA DE SOUZA
, argumenta que a fundamentação utilizada para aumentar a pena-base ante a negativação da culpabilidade é inidônea, visto que os elementos empregados não possuem relação com o delito apurado nos autos, se tratando de evento ocorrido em momento posterior ao roubo.

Ademais aduz que o argumento utilizado não tem correlação com o consignado na denúncia e, desse modo, pugna pelo seu afastamento.

Requer, ainda, a readequação da pena base, alegando desproporcionalidade do quantum de aumento aplicado pelo magistrado de piso, Id. 65184491.

Nas contrarrazões, Id. 65184504, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do presente apelo para
“tão somente afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime em relação ao apelante GILMAR, e da culpabilidade em relação ao recorrente VALTER, redimensionando as respectivas penas”
, Id. 70342954.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR FERREIRA DE SOUZA, VALTER FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Voto:

Do réu Gilmar Ferreira de Souza.

Conforme relatado, requer a Defensoria Pública o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, a readequação da pena-base em face do aumento desproporcional aplicado e, por fim, a fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena.

Conforme se verifica da sentença invectivada, na primeira fase dosimétrica, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão sob os seguintes fundamentos.

“Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, não havendo excessos a considerar;
é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra 5 (cinco) condenações definitivas anteriores, sendo quase todas por crimes patrimoniais, razão pela qual devem ser sopesados em seu desfavor de forma robustecida
; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos são ínsitos ao tipo, nada tendo a valorar;
quanto as circunstâncias, que se traduzem no modus operandi do réu, entendo que deve sopesar a seu desfavor, uma vez que fora o réu quem ameaçou a vítima de “estourar a sua cabeça”, além de ter se apresentado totalmente embriagado no momento do crime, sendo necessário a intervenção de seu irmão, o outro corréu, para que este largasse a bolsa da vítima, uma vez que esta se encontrava abalada e aos choros
; As consequências não surtiram efeitos na esfera extrapenal, uma vez que a vítima recuperou seus bens que foram subtraídos; o comportamento da vítima não teve influência para a conduta ora sancionada”.

Nada obstante as razões expostas pelo juízo sentenciante, a exasperação do vetor das circunstâncias do crime deve ser afastada.

Cabe salientar que a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.

Contudo, ao valorar negativamente as circunstâncias do delito por ter o apelante
ameaçado a vítima de “estourar a sua cabeça”
, o magistrado fundamentou sua decisão com argumento ínsito ao tipo penal previsto no artigo 157, senão vejamos:

“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem,
mediante grave ameaça ou violência a pessoa
, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”.

No tocante `à embriaguez, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
"diferentemente da embriaguez decorrente de caso fortuito ou de força maior, em que há isenção ou diminuição de pena, a denominada embriaguez voluntária ou culposa, salvo quando preordenada - a qual configura circunstância agravante, resultando em aumento de pena -, conquanto não induza inimputabilidade, afeta a capacidade do autor de entender o caráter ilícito da conduta e de se auto-determinar conforme tal entendimento, de sorte que se, de um lado, não se presta para atenuar a reprimenda, não pode, de outro, servir como fundamento para seu recrudescimento"
(HC 190.486/ES, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe
1º/10/2015).

Assim sendo, constato que as circunstâncias do crime foram normais à espécie e não justificam a elevação da pena, motivo pela qual afasto a sua negativação.

A defesa não se insurgiu contra a majoração dos antecedentes vez que estão devidamente comprovados pela folha de antecedentes criminais (Id. 65179612) e, portanto, devem ser mantidas.

Quanto à pretensa readequação da pena-base em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, constata-se que o aumento de pena superior a 1/6, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

“(...) 3. Ocorre que o aumento determinado pela instância ordinária a título de maus antecedentes, ainda que levado em consideração tratar-se de três condenações, mostra-se desproporcional. Note-se que, muito embora a lei não estabeleça o patamar mínimo e o máximo para incidência de cada circunstância judicial, sedimentou-se nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que o acréscimo superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável deve ser devidamente justificado. 4. Assim, havendo três condenações para caracterização dos maus antecedentes, está autorizada a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo, mostrando-se adequado e suficiente para reprovação e prevenção do delito o acréscimo em 1/2 (metade) na pena-base pelo reconhecimento dos maus antecedentes (três condenações transitadas). 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1.116.974/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 1/9/2017).

In casu
, entendo que o magistrado de piso fundamentou de forma idônea a exasperação dos maus antecedentes em patamar superior à 1/6, visto que os crimes pelos quais foi condenado, seriam na sua maioria contra o patrimônio, mostrando-se uma incidência do réu em delitos dessa natureza.

Assim, mantida a negativação dos maus antecedentes, considerando que o réu possui, conforme bem fundamentado pelo magistrado de piso, “
5 (cinco) condenações definitivas anteriores, sendo quase todas por crimes patrimoniais”,
e de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão, diminuindo a pena em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, contudo, nessa fase dosimétrica, conforme consignado na súmula 231 do STJ, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, em virtude do reconhecimento do concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

No concernente ao pleito de alteração de regime, a Defensoria Pública aduziu que a fixação do regime de pena fechado violaria as súmulas 718 (A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada)

e 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea)

do STF.

Contudo, não assiste razão à defesa nesse ponto.

Isso porque, o magistrado de piso, ao fixar o regime fechado, fundamentou sua decisão na valoração negativa das circunstâncias judiciais, o que vai ao encontro do entendimento do STJ.
In verbis
:

“(...) Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 563932 MS 2020/0048858-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

Desse modo, mantenho o regime estipulado pelo magistrado – fechado – visto que se trata de réu portador de maus antecedentes, à luz do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Do réu Valter Ferreira de Souza.

Conforme relatado, requer a Defensoria Pública o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a readequação da pena-base em face do aumento desproporcional aplicado.

Pode-se verificar dos autos que na primeira fase dosimétrica, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão sob os seguintes fundamentos.

“Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que
o réu agiu com culpabilidade elevada, uma vez que conduziu a moto em alta velocidade, em estado elevado de embriaguez, o que caracteriza, inclusive, a prática de crime de trânsito, além de ter sido perseguido pela polícia, vindo a cair em estrada de terra, o que poderia ter ocasionado um mal maior, razão pela qual deve ser sopesado em seu desfavor, uma vez que a sua ousadia e a sua conduta desmedida exacerbaram consideravelmente a normalidade do tipo
;
é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra cinco condenações definitivas anteriores, sendo quase todas por crimes patrimoniais, sendo uma delas, inclusive, por crime de roubo com causa de aumento de pena, o que demonstra sua reincidência especifica
. (...)”.

Neste ponto, a Defensoria Pública se insurgiu somente quanto ao aumento da circunstância judicial da culpabilidade.

Destaco, primeiramente que a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade visto que o acusado na tentativa de fugir da polícia, conduziu motocicleta em alta velocidade e com alto grau de embriaguez, possibilitando
a ocorrência de
“um mal maior
” o que, ao meu ver transborda a normalidade do tipo penal.

Ilustrativamente:

“ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. (...) PENAS. Bem fundamentada a majoração das penas-bases em 1/6, haja vista a acentuada culpabilidade –
apelantes que, ao fugirem da polícia a bordo do veículo, colocaram mais vidas em risco, a ensejar maior reprovabilidade da conduta, que extrapola o roubo.
Na segunda etapa, retorno das penas aos patamares mínimos, tendo em vista a menoridade relativa dos apelantes. (...) Recursos defensivos desprovidos”.
(TJ-SP - APR: 00008227820188260512 SP 0000822-78.2018.8.26.0512, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 15/05/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/05/2020)

Desse modo, a fundamentação utilizada para avaliar negativamente a culpabilidade mostra-se idônea, devendo ser mantida no cálculo da pena.

Lado outro, constato que a pena-base deve ser redimensionada, visto que foi aumentada de forma desproporcional.

Saliento, novamente que, o aumento de pena superior a 1/6, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
(AgRg no AREsp 1.116.974/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 1/9/2017).

Não é o caso dos autos, vez que o magistrado de piso deixou de fundamentar acerca da exasperação da culpabilidade e dos maus antecedentes em patamar superior à 1/6, indo de encontro com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - HC: 656944 PR 2021/0097880-2).

Assim, mantidas as negativações da culpabilidade e dos maus antecedentes, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado compensou parcialmente a atenuante de confissão espontânea e a agravante da reincidência, aumentando a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, sob o fundamento de que o acusado seria multirreincidente, contudo entendo como desproporcional o
quantum
de aumento aplicado, motivo pelo qual, aumento a pena, nesta fase, em 08 (oito) meses, passando a pena para 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, em virtude do reconhecimento do concurso de pessoas, aumentou a pena em um terço (1/3), tornando-a definitiva em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista do exposto e com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para: afastar a circunstância judicial das circunstâncias do delito, passando a pena de
Gilmar Ferreira de Souza

para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime fechado e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do menor salário mínimo vigente à época dos fatos; readequar a pena-base de
Valter Ferreira de Souza
para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021